Tribunal: TJSP
Processo: 2063916-76.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Criminal no
2063916-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante FABIO DE
OLIVEIRA, é impetrado MM. JUÍZA DE DIREITO DO D.I.P.O. IV DO FORO
CRIMINAL DE SÃO PAULO - CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a segurança.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2063916-76.2020.8.26.0000 -Voto no 46.469
2
voto número 46.469
Mandado de Segurança no 2063916-76.2020.8.26.0000
Impetrante: FABIO DE OLIVEIRA
Impetrado: MM. JUIZ DE DIREITO DO DIPO 4 SP
1- Fabio de Oliveira, por intermédio de Advogado, impetrou o
presente Mandado de Segurança, com pedido liminar, com fundamento
no art. 1o da Lei no 12.016/2009, contra ato do MMo Juiz de Direito do
DIPO 4 da Comarca de São Paulo, que teria violado seu direito líquido e
certo, ao denegar seu pedido, mantendo a apreensão de um caminhão de
sua propriedade, que havia sido apreendido por policiais, na apuração e
investigação do crime tipificado no art. 56 da Lei no 9.605/98; ressalta, em
síntese, que o impetrante não tem qualquer participação no delito referido,
e comprovou ser o legítimo proprietário do citado veículo; que por
inegáveis problemas familiares, o impetrante não tomou as devidas
providências quanto ao seu veículo, mas o importante é que o bem não
interessa mais ao processo ou às investigações; que o veículo está sendo
mantido apreendido, sem justa causa; que o impetrante é terceiro de boa-
fé; que no caso, observa-se o “periculum in mora” e o “fumus boni iuris”.
Espera, com a ordem impetrada, seja concedida liminar e, ao final, seja
determinada a imediata restituição de seu veículo. Juntou cópias e
documentos, às fls. 16/60.
A liminar foi denegada, no despacho de fl. 62; a autoridade
judiciária apresentou informações, às fls. 65/67, também instruídas com
cópias, às fls. 69/71; e a Procuradoria de Justiça, às fls. 75/77, opinou
pelo desconhecimento da ordem impetrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2063916-76.2020.8.26.0000 -Voto no 46.469
3
É o relatório.
2- O impetrante não teve lesionado direito líquido e certo e em
razão disso o presente mandado de segurança há que ser denegado. A
decisão judicial atacada está correta (cf. fl. 22).
Com efeito, segundo se depreende das informações e cópias
trazidas aos autos, a apreensão do bem do requerente ainda interessa à
averiguação a respeito da prática do crime tipificado no artigo 56 da
Lei no 9.605/98, inclusive, o próprio Impetrante tornou-se indiciado,
como partícipe do crime (cf. fl. 22). Ora, tal situação já indica a
necessidade de manutenção da apreensão do caminhão em questão.
Apenas um breve histórico dos fatos é necessário, neste momento, como
bem informado pela Autoridade Judiciária, a partir do segundo pleito de
restituição do bem:- “Em 12 de fevereiro de 2020, o impetrante foi
interrogado e negou qualquer envolvimento com a prática do delito (fls.
106/107). Na mesma data, o impetrante FABIO DE OLIVEIRA foi
indiciado pela d. Autoridade Policial, nos seguintes termos "Ao ser
entrevistado previamente, Fábio não esclareceu nem ao menos de
forma superficial, a razão pela qual o veículo, que está em seu nome,
foi apreendido pelos policiais do DEIC transportando produto perigoso
em total desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus
regulamentos, limitando-se a alegar que o mesmo era de propriedade de
seu filho que foi vítima de Homicídio Doloso e invocou completo
desconhecimento dos fatos, tampouco qualquer relação com o
indiciado Rogério Araújo Seabra que foi preso em flagrante,
repita-se: com um veículo que está em seu nome. Diante da
versão pouco esclarecedora aqui exibida por Fábio de Oliveira,
seu formal indiciamento é medida que se impõe, porquanto seu
vínculo com os fatos, apesar da versão, está caracterizado.
Lavrem-se, pois, as peças para o fim precípuo" (fl. 105). Registre-se que,
de acordo com os policiais responsáveis pela prisão em flagrante de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2063916-76.2020.8.26.0000 -Voto no 46.469
4
Rogerio, este confessou informalmente ter sido contratado por uma
pessoa de prenome FABIO para realizar o transporte do combustível
(fls. 10/11). Em 25 de março de 2020, o impetrante reiterou mais uma vez
o pedido de restituição do caminhão (fls. 124/125). O Ministério Público
manifestou-se contrariamente ao pleito, uma vez que a investigação
aponta que o requerente, em tese, se utilizava do bem para a prática
delitiva e que, ainda que tenha ocorrido a juntada dos laudos
periciais, a lei ambiental prevê a venda dos instrumentos utilizados
na prática da infração, a teor do artigo 25, §4o, da Lei no 9.605/98. O
órgão ministerial considerou, ainda, que a restituição do bem ao
impetrante ou a sua nomeação como depositário poderia resultar em
reiteração criminosa (fls. 129/131). Em 30 de março de 2020, foi
proferida decisão que indeferiu o pedido de restituição, com os
fundamentos a seguir: "Trata-se de inquérito policial instaurado para
apurar a prática, em tese, do crime previsto no art. 56 da Lei 9.605/98.
No caso em tela, o veículo cuja restituição se pretende foi apreendido
porque estava sendo utilizado para transportar combustível em
desacordo com as exigências estabelecidas na legislação vigente. Por
outro lado, o requerente foi indiciado pela Autoridade Policial ante o
vínculo existente entre o proprietário do veículo e os fatos investigados.
Conquanto o veículo já tenha sido periciado, como bem observou o
Ministério Público, a Lei n° 9.605/1998, em seus artigos 25 e 72, IV,
estabelece como efeito imediato da infração a apreensão e venda dos bens
e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. E, de acordo com
o art. 118 do Código de Processo Penal, "Antes de transitar em julgado a sentença
final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao
processo." Desse modo, tem-se que o veículo ainda interessa ao processo,
pelo que a sua restituição é incabível. Não bastasse isso, a nomeação do
requerente como depositário poderia resultar em reiteração criminosa.
Destarte, nos termos da manifestação ministerial, INDEFIRO o pedido de
restituição do veículo apreendido, nos termos do artigo 118 do Código de
Processo Penal" (fl. 132)” (grifos nossos cf. fls. 65/67).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2063916-76.2020.8.26.0000 -Voto no 46.469
5

Assim, mostra-se há necessidade da continuidade de novas
diligências para a correta elucidação do delito, e com o impetrante como
indiciado, repetimos. E esse foi o entendimento disposto na opinião do
Ministério Público, na Primeira Instância, às fls. 69/71. Ou seja, teve razão
a Magistrada ao negar a restituição do caminhão referido, à fl. 22, de
forma completa e correta. Nesse passo, consoante já decidiu esse
Egrégio Tribunal, a jurisprudência admite o mandado de segurança
“somente quando se tratar de decisão teratológica, de flagrante
ilegalidade ou abuso de poder (...)” (RT
625/286). E, também, nas
informações judiciárias, observa-se que todas as providências para o
correto e célere deslinde do caso vêm sendo tomadas.
O fato é que o impetrante pretende a restituição de objeto que
ainda interessa ao deslinde da causa, o que não é possível; e menos
ainda quando, pelo que se entrevê nos autos, como acima disposto. É
evidente que a manutenção da apreensão do bem referido na inicial se
mostra imprescindível, pois, aqui, aplica-se a norma do artigo 118 do
C.P.P.:- “Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas
apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao
processo” (grifamos). Portanto, interessando ao feito o bem, onde se
poderá elucidar, definitivamente, determinado delito, não se vislumbra
qualquer ilegalidade na apreensão do mesmo. E seguindo esse
entendimento, em anotações ao artigo 118 do C.P.P., bem escreveu
DAMÁSIO E. DE JESUS, citando um aresto do extinto TACrimSP, onde
se entendeu pela possibilidade de impetração do mandado de segurança,
“...quando o juiz deixar de restituir coisas apreendidas que não
interessarem ao processo. Nesse sentido: TACrimSP, RJDTACrimSP
12/196)” (grifamos) (“Código de Processo Penal Anotado”, Ed. Saraiva,
22a edição atualizada, 3a tiragem, 2007, pág. 135).
Nesse passo, reforçamos que, no caso vertente, inversamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2063916-76.2020.8.26.0000 -Voto no 46.469
6
ao afirmado na inicial, não obstante a juntada de documentos, é certo que
o veículo apreendido continua a ser de interesse para a persecução
penal.
Outrossim, em tese, toda e qualquer restituição de bem
apreendido há de ser efetivada com cuidado e cautela, por se tratar de
garantia de reparação de dano decorrente da prática de infração penal.
Por isso, em regra, deve perdurar até a decisão definitiva da ação penal.
No caso em exame, não trazem os autos elementos que indiquem
qualquer conduta ilegal por parte da autoridade impetrada.
E a jurisprudência é iterativa nesse sentido; inclusive num aresto
que bem se amolda ao presente caso, já decidiu o E. Superior Tribunal de
Justiça: “PENAL. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO PARA A
EXECUÇÃO DO CRIME. RESTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. UTILIDADE
PARA O DESLINDE DA CAUSA. AVERIGUAÇÃO PELO JULGADOR
MONOCRÁTICO. É inviável, nesta fase recursal, apurar se o veículo
apreendido possui ou não utilidade para o desfecho da demanda, sendo
tal tarefa delegada ao juiz de primeira instância, condutor da causa. Após
o trânsito em julgado da sentença, aí sim os bens devem ser devolvidos
ao interessado, se não forem objeto de confisco, por não serem mais úteis
ao processo. Recurso conhecido, mas desprovido” (STJ, RMS no
14.402/PE, Rel. o Min. PAULO MEDINA, 6a Turma, j. em 04.12.2003,
publ. no DJ de 02.02.2004, pág. 364).
Assim, nada de autoritário ou arbitrário há na decisão a quo.
Como se vê, estão ausentes os requisitos do fumus boni iuris e do
periculum in mora.
Finalizando, é também majoritária a jurisprudência no sentido da
inadmissibilidade do mandado de segurança, para o fim pretendido pelo
impetrante, data venia. Num julgado do egrégio Tribunal de Justiça do Rio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2063916-76.2020.8.26.0000 -Voto no 46.469
7
Grande do Sul, em decisão que se amolda ao caso ora analisado, ficou
assentado que “o mandado de segurança não é instrumento idôneo para
restituição de coisas apreendidas, pois há na legislação processual
procedimento próprio, que sempre deve ser adotado, notadamente
quando é duvidoso o direito invocado. Declararam o autor carecedor da
ação. Unânime” (in JTAERGS 97/70). No mesmo sentido: RT 536/381,
612/317, 616/396; RJDTACRIMSP 25/437, 37/496.
Portanto, repita-se, não há direito líquido e certo a amparar a
pretensão do requerente.
Ante o exposto, denega-se o mandado de segurança.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR